Tribunal: TJSP
Processo: 2240553-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição quanto à impenhorabilidade do bem de família relativamente a fiança em locação comercial – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição quanto à impenhorabilidade do bem de família relativamente a fiança em locação comercial – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240553-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
RODRIGO DELEUSE DE MELO ALMADA, é embargado YPE COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240553-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3.461
2
Embargos de Declaração Cível no 2240553-76.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Rodrigo Deleuse de Melo Almada
Embargado: YPE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Interessado: Ricardo de Moraes Cabezon
Comarca de Origem: Campinas
Juíza da Vara de origem:Bruna Marchese e Silva
Voto no 3.461
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e
contradição quanto à impenhorabilidade do bem de família relativamente
a fiança em locação comercial – Manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo
ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso
devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer
dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Deleuse de Melo
Almada, Taciana Maria de Melo Almada e Almada Truck Transportes e Logística Ltda.
EPP contra o v. acórdão de fls. 314/322 dos autos principais, por meio do qual foi negado
provimento ao agravo de instrumento dos embargantes.
Os embargantes apontam omissão e contradição, porquanto no seu entender,
em síntese, a impenhorabilidade do bem de família é oponível mesmo diante da fiança,
pois se trata de locação comercial. Ademais, prosseguem, o acolhimento dos embargos
mostra-se necessário para fim de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
A questão suscitada pelos embargantes não corresponde efetivamente a erro
material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de inconformismo com
o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por meio desta espécie
recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240553-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3.461
3
omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe
12/11/2019).
Com efeito, a fundamentação do v. acórdão expõe de maneira completa,
coerente e clara os motivos que impõem a rejeição da impenhorabilidade arguida pelos
embargantes, inclusive contemplando o fato de se tratar de locação comercial. Confira-se o
quanto constou do v. acórdão (fls. 317/321 dos autos principais):
"3. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação
comercial (fls. 92/101). Penhorado imóvel de propriedade do fiador Rodrigo
Almada, matriculado sob no 81.145 do Registro de Imóveis de Praia Grande (fls.
170/173 e 207/213), a coexecutada Taciana de Melo Almada arguiu
impenhorabilidade, por se tratar de bem de família (fls. 246/250), arguição essa
rejeitada pela decisão recorrida (fls. 276/277), contra a qual se insurgem todos os
executados fiadores por meio deste agravo.
4. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível à dívida decorrente de
fiança de contrato de locação, a teor do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/1990, in
verbis:
'Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução
civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se
movido:
(...)
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.'
Como se vê, a impenhorabilidade do bem de família não prevalece diante da
pretensão executiva fundada em fiança prestada pelo devedor para garantir
contrato de locação, por força de expressa ressalva legal.
Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Câmara:
'Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Fiança. Regularidade da
penhora de imóvel dos fiadores dado por residencial. Aplicação da exceção
legal expressa do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, à impenhorabilidade do
chamado bem de família. Irrelevância de se tratar garantia prestada quanto a
locação comercial. Ausência de distinção legal quanto à finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240553-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3.461
4
locação. Ausência de ofensa à garantia constitucional da moradia. Decisão
agravada integralmente confirmada. Agravo de instrumento dos executados-
fiadores
desprovido.'
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2256935-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 23/04/2020)
'Locação de bem imóvel - Cumprimento de sentença - Ausência de
ineficácia da fiança por falta de outorga uxória, porque o executado não era
caso, quando a prestou e o bem penhorado só a ele pertence - Bem de
família do fiador é penhorável, mesmo após o advento da Emenda
Constitucional no 26 de 14.2.2000, que inseriu a moradia entre os direitos
sociais (art. 6o), em norma de evidente caráter programático, e é
constitucional a exceção prevista no inciso VII do artigo 3o da Lei n°
8009/90 - Agravo não provido.' (TJSP; Agravo de Instrumento
2085780-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
A fiança é garantia pessoal e, por isso, alcança o patrimônio do fiador de forma
irrestrita, de modo a tornar irrelevante a circunstância de ser o imóvel bem de
família. O artigo 3°, inciso VII, da Lei 8.009/90, excepciona a norma protetiva que
reconhece a impenhorabilidade do bem de família, nos casos de obrigação
decorrente de fiança em contrato de locação, inclusive sem qualquer distinção às
hipóteses de locação, se comercial ou residencial.
Aplicam-se, portanto, ao caso em exame, os enunciados das Súmulas 549, do C.
Superior Tribunal de Justiça : É válida a penhora de bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação, e a de no 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
reconhece: É penhorável o único imóvel do fiador em contrato locatício, nos
termos do artigo 3a, VII, da Lei 8.009, de 29.03.1990, mesmo após o advento da
Emenda Constitucional no 26, de 14.02.2000.
Não prospera a invocação da garantia constitucional da moradia a obstar a penhora
do imóvel destinado a residência dos fiadores, conforme alegado, sendo oportuna a
transcrição do trecho extraído do voto de relatoria do ilustre Des. Fábio Tabosa ao
analisar o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240553-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3.461
5
'(...) entre os particulares com ainda maior razão há que se ter em mente a
importância da definição clara, e por meio de lei, dos limites por meio dos
quais o direito à moradia possa ser invocado como fator limitativo do
exercício de direitos contrapostos (já que em princípio não é a eles
oponível). De modo algum portanto se pode cogitar da pura e simples
intangibilidade da moradia, como um direito incondicionado e ilimitado do
ocupante de um imóvel residencial, exercitável erga omnes e sejam quais
forem seu título de ingresso no imóvel ou ainda as razões pelas quais se
pretenda o desalojamento (o que levaria por exemplo ao absurdo de não
poder o inquilino inadimplente ser despejado do imóvel locado, que afinal
lhe serve de moradia).' (TJSP; Agravo de Instrumento
2180067-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
Observe-se, ademais, quanto julgamento proferido no RE 605.709, do C. Supremo
Tribunal Federal, referido nas razões do agravo (fl. 09), a decisão se consolidou
por maioria de votos, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso,
ausente justificadamente o Ministro Alexandre de Moraes, sem caráter vinculante
e, assim, sem o condão de afastar o entendimento consolidado pelo julgamento do
RE 612.360-SP, o qual reconheceu a repercussão geral do tema 295, entendendo
pela constitucionalidade do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990, firmando a seguinte
tese:
'É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no
art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6°
da
Constituição
Federal,
com
redação
da
EC
26/2000.
CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO
FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR
ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL'.
(RE 612360 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em
13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG
02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981
LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240553-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3.461
6
A constitucionalidade do supracitado inciso VII do artigo 3o da Lei n. 8.009/1990
já foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n.
407688-8/SP, pelo Ministro Cezar Peluso, julgado em 8/2/2006 (DJ 6/10/2006):
'EMENTA: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência.
Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora
de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de
afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade
do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91.
Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do
bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII,
da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de
15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República'
(RE 407688, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado
em 08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-05
PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p.
129-147).
Em casos análogos, decidiu esta C. 29a Câmara de Direito Privado:
'Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Decisão agravada deferiu a
penhora sobre o imóvel de propriedade dos fiadores da relação ex locato.
Manutenção. Por força do que dispõe a Súmula no 549 do Superior Tribunal
de Justiça, é válida a penhora do bem tido por de família, pertencente a
fiador de relação ex locato, não residencial. Inoponível na espécie o
dispositivo contido no art. 3o, da Lei 8.009/90. De fato, é pacífico o
entendimento jurisprudencial, inclusive da Suprema Corte, no sentido de
que art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação dada pela Lei no
8.245/91, não viola o direito de constitucional de moradia. Outrossim, o
precedente invocado pelos agravantes do C. STF é inaplicável à espécie. De
fato, na medida em que não tem efeito vinculante ou 'erga omnes'. Recurso
improvido.' (TJSP; Agravo de Instrumento 2024539-35.2019.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240553-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3.461
7
'Despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de sentença, por
descumprimento de acordo homologado - Bem de família do fiador é
penhorável, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26 de
14.2.2000, que inseriu a moradia entre os direitos sociais (art. 6o), em norma
de evidente caráter programático, e é constitucional a exceção prevista no
inciso VII do artigo 3o da Lei n° 8009/90 Agravo não provido.' (TJSP;
Agravo de Instrumento 2287386-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020).
Assim, a hipótese era mesmo de rejeitar a impugnação à penhora e a decisão
agravada merece subsistir." (g. n.)
Assim, os embargantes evidentemente buscam a rediscussão da matéria,
com efeito manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a providência
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
"Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as decisões
judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, Ed. Revista
dos Tribunais, p. 548).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada
ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma
vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o
julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240553-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3.461
8
7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Quanto ao prequestionamento, está igualmente pacificado o seguinte
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob
pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para
o conhecimento do recurso.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020).
No caso, as questões suscitadas foram discutidas e decididas
fundamentadamente e dessa forma vale o quanto constou do v. acórdão (fl. 322 dos autos
principais): "Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer)"
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v. acórdão,
ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada através dos
presentes embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator